Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600098-37.2021.6.16.0036
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE:
Órgão julgador: RECORRENTE:
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
25/07/2022
Número: 0600098-37.2021.6.16.0036

Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 19/04/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600098-37.2021.6.16.0036
Assuntos: Falsidade Ideológica
Objeto do processo: Petição Criminal (Carta Testemunhável) nº 0600098-37.2021.6.16.0036,
interposta por Roger Eduardo Angellotti Selski, em face r. decisão nos autos de Ação Penal
Eleitoral nº 0000004-80.2017.6.16.0036 (4-80.2017.6.16.0036) proferida pelo MM. Juiz Eleitoral da 36ª
Zona Eleitoral de Ipiranga-PR que, embora tenha admitido o recurso em sentido estrito interposto
por corréu Roberto Gomes de Lira, negara o pedido de extensão da eficácia suspensiva do recurso
em favor do ora testemunhante, ao argumento de que a execução da pena imposta ao embargante
terá início de imediato, ainda que não haja nos autos a certificação do trânsito em julgado da
sentença penal condenatória, ao arrepio do art. 5º, LV, da Constituição da República, impedindo
que as razões do recurso interposto sejam analisadas pelo MM. Juízo ad quem em benefício do
testemunhante; requer seja o presente recurso recebido e apreciado pela Instância Superior com o
traslado das peças abaixo elencadas, nos moldes do art. 639, II do Código de Processo Penal para
a respectiva formação da Carta Testemunhável; ref. Execução Penal nº 0600001-03.2022.6.16.0036.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ROGER EDUARDO ANGELOTTI SELSKI (RECORRENTE)
LEONARDO LUIS DA SILVA (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
SERGIO LUIZ BELLOTTO JUNIOR (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43007
607
25/07/2022 11:51 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.919

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600098-37.2021.6.16.0036 – Ipiranga – PARANÁ

CLAUDIA
CRISTINA
CRISTOFANI
Relator:

RECORRENTE:
ROGER
EDUARDO
ANGELOTTI
SELSKI

-
OAB/PR92544
ADVOGADO:
LEONARDO
LUIS
DA
SILVA

-
OAB/PR63587-A
ADVOGADO:
VIVIANE
COELHO
DE
SELLOS
KNOERR

-
OAB/PR36063-A
ADVOGADO:
SERGIO
LUIZ
BELLOTTO
JUNIOR

-
OAB/PR21242-A
ADVOGADO:
FERNANDO
GUSTAVO
KNOERR
RECORRIDO:
PROMOTOR
ELEITORAL
DO
ESTADO
DO
PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

p{text-align: justify;}
I
-
CARTA
TESTEMUNHÁVEL.
CABIMENTO. DECISÃO QUE NEGA
SEGUIMENTO
A
RECURSO
EM
SENTIDO ESTRITO. ART. 581, XV, CPP.
PEDIDO QUE NÃO SE AMOLDA ÀS
HIPÓTESES
LEGAIS.
CARÁTER
RESIDUAL.
PRIMAZIA
PELO
JULGAMENTO
DE
MÉRITO.
CONHECIMENTO.
IRRESIGNAÇÃO
IMPROCEDENTE. NÃO PROVIMENTO.
1. É cabível o recurso da Carta Testemunhável
contra decisão que nega seguimento a Recurso
em Sentido Estrito.
2. Embora o requerimento do testemunhante
não se adeque ao rol de hipóteses do art. 639
do Código de Processo Penal, na espécie, é
possível
conhecer
da
presente
Carta
Testemunhável, em virtude do seu caráter
residual e do princípio da primazia do
julgamento de mérito.
Num. 43007607 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/07/2022 11:51:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072511511889400000041979366
Número do documento: 22072511511889400000041979366

3. No processo penal, os prazos são
individuais e correm de forma independente
para cada réu a partir do ato processual que se
lhes dá início (art. 798, § 5º, CPP).
4. Em regra, o efeito suspensivo atribuído a
recurso de corréu não se estende aos demais,
que não recorreram, mormente quando não
demonstrada a plausibilidade de êxito
recursal.
5. Da mesma forma, a extensão dos efeitos do
recurso de corréu, quando benéficos, aos
demais, prevista no art. 580 do Código de
Processo Penal, refere-se ao resultado do
julgamento.
6.
Carta
Testemunhável
conhecida
e
desprovida.

II - AGRAVO INTERNO INTERPOSTO
EM FACE DO INDEFERIMENTO DO
PEDIDO
DE
ANTECIPAÇÃO
DA
TUTELA RECURSAL REQUERIDA EM
SEDE DE CARTA TESTEMUNHÁVEL.
AGRAVO
INTERNO
JULGADO
PREJUDICADO.
1. Ocorre a perda do objeto recursal quando o
recurso é julgado concomitantemente ao
agravo interno interposto em face da decisão
que indeferiu o pedido de antecipação da
tutela.
2. Agravo Interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/07/2022
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RELATOR(A)

p{text-align: justify;}
RELATÓRIO
Num. 43007607 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/07/2022 11:51:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072511511889400000041979366
Número do documento: 22072511511889400000041979366

Trata-se de Carta Testemunhável requerida por ROGER EDUARDO ANGELOTTI SELSKI em
face do órgão do MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, oficiante junto ao Juízo Eleitoral da 36ª Zona de
Ipiranga/PR, contra decisão proferida pelo juízo da 36ª Zona Eleitoral de Ipiranga, que, embora tenha
admitido o recurso em sentido estrito interposto por corréu, negou o pedido de extensão da eficácia
suspensiva do RESE em favor do testemunhante.
No caso em exame, foi proferida sentença penal condenatória, no bojo dos autos nº
0000004-80.2017.6.16.0036, em desfavor dos réus Roger Eduardo Angelotti Selski e Roberto Gomes de
Lima.
Da análise dos autos nº 0000004-80.2017.6.16.0036 (ainda em tramitação no 1º grau),
constata-se que, contra a sentença condenatória, foi interposto “recurso de apelação criminal eleitoral” por
Roberto Gomes de Lima.
Este recurso não foi recebido pela magistrada
, uma vez que foi apresentado apenas o
a quo
termo de interposição, desacompanhado das razões recursais.
Na sequência, Roger Eduardo Angelotti Selski e Roberto Gomes de Lima opuseram
embargos de declaração.
Em relação ao embargante Roberto Gomes de Lima, os aclarátorios não foram conhecidos,
eis que os advogados que subscreveram o petitório não possuíam poderes para representá-lo. No tocante a
Roger Eduardo Angelotti Selski, os embargos foram rejeitados.
Novamente, Roberto Gomes de Lima apresentou “apelação criminal eleitoral”, desta vez
acompanhada das razões. Igualmente, Roger Eduardo Angelotti Selski também apresentou recurso criminal
eleitoral.
Essas insurgências não foram recebidas pela magistrada na origem, em virtude da ocorrência
de preclusão consumativa.
Contra esta decisão, Roberto Gomes de Lima interpôs recurso em sentido estrito, requerendo
prazo de 2 dois para apresentação das razões e a concessão de efeito suspensivo.
De modo idêntico, Roger Eduardo Angelotti Selski também interpôs recurso em sentido
estrito, requerendo a remessa dos autos ao TRE/PR.
Por seguinte, o recurso em sentido estrito apresentado por Roger Eduardo Angelotti Selski
não foi recebido. De outra sorte, o recurso apresentado por Roberto Gomes de Lima foi recebido, com efeito
suspensivo (CPP, art. 584), bem como foi oportunizado prazo de 2 (dois) dias para apresentar suas razões
recursais.
Contra esta decisão, foi apresentada a presente carta testemunhável.
Em suas razões recursais, o testemunhante aduz que não houve o devido trânsito em julgado
da decisão condenatória, razão pela qual a concessão do efeito suspensivo, atribuído ao RESE interposto
por Roberto Gomes de Lima, deve ser estendido a ele, nos termos do disposto no artigo 580 do CPP.
Ao final, requereu (ID. 42944904):
Num. 43007607 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/07/2022 11:51:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072511511889400000041979366
Número do documento: 22072511511889400000041979366

"a) seja o presente recurso recebido e seja à sentença penal condenatória atribuída eficácia suspensiva, até
final julgamento desta carta testemunhável, vez que presentes os requisitos autorizadores das tutelas
provisórias de urgência;
b) que, após a apreciação do recurso por esse C. Tribunal Regional Eleitoral, nos moldes do art. 639 e ss. do
Código de Processo Penal, uma vez preenchidos todos os seus pressupostos de admissibilidade, seja-lhe
dado integral provimento no mérito, confirmando a tutela provisória requerida, com o fim de impedir que o
testemunhante inicie o cumprimento de sua pena enquanto pender de julgamento o Recurso em Sentido
Estrito interposto pelo corréu, o qual foi recebido com efeito suspensivo do decreto condenatório
anteriormente proferido.”

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de ID. 42945357, contra a
qual o testemunhante insurgiu-se por meio de Agravo Regimental (ID. 42955791), autuado em caderno
apartado.
Instado a manifestar-se nos autos, nos termos do art. 122 do Regimento Interno desta Corte,
o testemunhado apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (ID. 42960103), pugnando pelo seu
conhecimento e não provimento, dado o não cabimento de Carta Testemunhável para obtenção de extensão
de efeito suspensivo concedido a recurso de terceiro.
A Procuradoria Regional Eleitoral, por seu turno, apresentou parecer quanto ao Recurso
principal manejado (ID. 42966779), pugnando por seu não conhecimento, tendo em vista a inadmissibilidade
de Carta Testemunhável para os fins pretendidos pelo testemunhante, e, no mérito, pelo não provimento do
recurso, ante a ocorrência de trânsito em julgado da decisão condenatória de 1º Grau, objeto dos RESEs
manejados por ambos os réus no processo originário.
No tocante ao Agravo Interno, manifestou-se a PRE (ID. 42977040) por seu conhecimento e
não provimento, com aplicação da sanção prevista no art. 122, parágrafo único, do Regimento Interno deste
Tribunal, dada sua inadmissibilidade manifesta.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Para melhor compreensão, passo à análise dos recursos separadamente.

I - CARTA TESTEMUNHÁVEL
Histórico dos autos da Ação Penal nº 0000004-80.2017.6.16.0036 (em trâmite na 1ª
a)
Instância)
Roger Eduardo Angelotti Selski (ora testemunhante) e Roberto Gomes de Lima foram
condenados pelo juízo da 36ª Zona Eleitoral de Ipiranga/PR, por meio da sentença constante dos IDs.
85997582, 85997579 e 85997578 dos autos da APEl 0000004-80.2017.6.16.0036, as penas idênticas de 1
(um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 4 (quatro) dias-multa, as quais foram substituídas por duas penas
restritivas de direitos.
Referida decisão foi publicada no DJE do TRE/PR em 22/09/2020 (ID. 85997578, p. 11).
Num. 43007607 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/07/2022 11:51:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072511511889400000041979366
Número do documento: 22072511511889400000041979366

Em 22/09/2020, ROGER opôs embargos de declaração da sentença, rejeitados pelo juízo em
decisão publicada em 26/10/2020 (ID. 85997573, p. 1).
No ID. 85997573 (p. 6) consta certidão do cartório eleitoral asseverando o decurso do prazo
para recurso da sentença pelo ora testemunhante em 03/11/2020, posteriormente corrigida para constar o
dia 05/11/2020 (ID. 42944899).
Em 27/01/2021, o testemunhante opôs embargos de declaração contra decisão que deixou
de receber recurso criminal do corréu, Roberto.
Na decisão constante do ID. 85997570, a magistrada
deixou de conhecer dos
a quo
embargos quanto a Roberto, uma vez que os advogados peticionantes não o representavam, rejeitando os
embargos de ROGER, que considerou tempestivos, a despeito da certidão do cartório acerca do trânsito em
julgado da sentença para este. Referida decisão foi publicada no DJE do TRE/PR em 20/04/2021.
Em 30/04/2021, o testemunhante apresenta Recurso Eleitoral (ID. 85997567).
Em decisão fundamentada, constante do ID. 86152269 dos autos da APEl 0000004-80, a
magistrada prolatora assim asseverou:
"(...)
O prazo para interposição de recurso de apelação criminal eleitoral é de 10 (dez) dias, na forma do artigo 362,
do Código Eleitoral.
A sentença objurgada foi publicada no DJE em 22 de setembro de 2020.
Na mesma data, o condenado Roger Eduardo Angelotti Selski interpôs embargos de declaração, os quais
foram rejeitados, com publicação da decisão em 26 de outubro de 2020.
Deste modo, o início do prazo para apresentação de recurso de apelação teve novo início em 27 de outubro
de 2020.
Por seu turno, o sentenciado Roberto Gomes de Lima interpôs apelação criminal em 26 de setembro de 2020,
a qual, contudo, não foi recebida, por falta de apresentação das respectivas razões, sendo a respectiva
decisão publicada em 25 de janeiro de 2021.
Contra a decisão que não recebeu o recurso interposto pelo corréu, em 27 de janeiro de 2021, Roger
Eduardo Angelotti Selski apresentou novos embargos de declaração , os quais foram rejeitados, com
publicação da decisão em 20 de abril de 2021.
Não obstante, entre o julgamento dos primeiros embargos, opostos em 22/09/2020 e cuja decisão foi
publicada em 26/10/2020, até a oposição dos segundos embargos, em 27/01/2021, decorreu lapso temporal
superior a 10 (dez) dias.
Observe-se que à fl. 6, do ID 85997573, em 3 de novembro de 2021, já havia sido lançada certidão de
decurso de prazo de Roger Eduardo Angelotti Selski, sem articulação de recurso.
Importante lembrar que o recurso de apelação interposto pelo corréu não suspendeu e tampouco interrompeu
o prazo para apresentação da insurgência pelo recorrente Roger Eduardo Angelotti Selski, na medida em que
não se trata de embargos declaratórios.
Num. 43007607 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/07/2022 11:51:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072511511889400000041979366
Número do documento: 22072511511889400000041979366

Deste modo, tão logo publicada a decisão dos primeiro embargos declaratórios interpostos pelo sentenciado
Roger Eduardo Angelotti Selski, iniciou-se o prazo para apresentação de apelação criminal, a qual, contudo,
somente foi apresentada em Juízo em 30 de abril de 2021, sendo, portanto, flagrantemente intempestiva.”

Essa decisão, por sua vez, foi publicada em 07/06/2021 (ID. 88334412).
Contra tal decisão, que negou seguimento ao recurso eleitoral, o ora testemunhante interpôs
Recurso Em Sentido Estrito em 21/06/2021 (ID. 89565368).
Acerca desse recurso, decidiu a magistrada na origem (ID. 89603649):
"Em face da decisão que não recebeu os recursos de apelação opostos (ID 86152269), foram apresentados
Recursos em Sentido Estrito (RSE) pelos sentenciados Roger Eduardo Angelotti Selski (ID 8956367) e
Roberto Gomes de Lima (ID 88502359).
A modalidade recursal utilizada é admissível nesta seara criminal eleitoral, com fundamento no artigo 364 do
Código Eleitoral c/c 580, inciso XV, do Código de Processo Penal.
Asse último diploma legal prescreve que o recurso em sentido estrito pode ser apresentado no prazo de 5
(cinco) dias (CPP, art. 586), com apresentação das razões recursais no prazo de 2 (dois) dias (CPC, art. 588).
Nesse passo, analisando os autos virtuais, evidencia-se que os sentenciados foram intimados da decisão
objurgada em 7/6/2021 (ID 88334412), concluindo-se, portanto, que o termo final para apresentação da
insurgência se deu em 14/6/2021.
O sentenciado Roberto Gomes de Lima apresentou o recurso na mesma data em que intimado, deixando,
contudo, de apresentar suas razões recursais.
Não obstante, diferentemente do que ocorre com a apelação, o recurso em sentido estrito não possui
regramento específico no Código Eleitoral, sendo aqui admitido mediante aplicação subsidiária do Código de
Processo Penal, consoante inicialmente já apontado nesta decisão.
Desta forma, o recurso deve ser processado na forma do Código de Processo Penal; ou seja, com bipartição
do prazo para oferecimento do recurso, daquele destinado à exposição das razões.
Assim, sendo tempestivo, o recurso apresentado pelo sentenciado em questão deve ser recebido, com
oportunidade para apresentação de suas razões recursais.
O mesmo não ocorre com o recurso apresentado pelo sentenciado Roger Eduardo Angelotti Selski, que
somente apresentou seu recurso em Juízo 21/6/2021, quando o termo final para tanto decorreu em dia
14/6/2021.
Feitas tais considerações, por ser intempestivo, NÃO RECEBO o recurso em sentido estrito apresentado pelo
sentenciado Roger Eduardo Angelotti Selski.
De outro lado, RECEBO o recurso apresentado por Roberto Gomes de Lima, com efeito suspensivo (CPP,
art. 584), o qual deve ser intimado, pelo procurador, para apresentar suas razões recursais no prazo de 2
(dois) dias.
Não será necessária a remessa do recurso por traslado, na medida em que a execução da pena imposta ao
corréu será processada em autos próprios.
Num. 43007607 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/07/2022 11:51:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072511511889400000041979366
Número do documento: 22072511511889400000041979366

Abra-se vista ao Promotor Eleitoral designado para atuar no feito, nos termos informados no ID 88502360,
para apresentação de contrarrazões, no prazo de 2 (dois) dias, ficando, ainda, ciente acerca da migração dos
autos físicos para o PJE e das decisões prolatadas nestes autos.
Por fim, voltem conclusos para reforma ou manutenção da decisão objurgada (CPP, art. 589).
Intimem-se pelos procuradores.”

Na sequência, o testemunhante interpôs Embargos de Declaração, em 24/06/2021 (ID.
89905333), pleiteando para si a extensão do efeito suspensivo atribuído ao RESE de Roberto.
Este pedido foi negado na origem, nos seguintes termos (ID. 90222055):
"Os embargos são tempestivos, os quais, contudo, no mérito não merecem acolhimento.
Mais uma vez, pretende o embargante utilizar da via inadequada para rever o entendimento exarado em
decisão judicial.
A determinação é clara, ou seja, a execução da pena imposta ao embargante terá início de imediato.
A previsão do artigo 580, do Código de Processo Penal refere-se a eventual aproveitamento dos efeitos da
decisão proferida no recurso, e não da decisão que recebe o recurso.
Enquanto isso, deverá o embargante, que não interpôs recurso no prazo legal, iniciar o cumprimento da pena.
Note-se, no mais, que eventual alteração do julgamento proferido em primeiro grau de jurisdição é mera
expectativa dos sentenciados.
Feitas tais considerações, REJEITO os embargos de declaração interpostos, ante a inexistência da alegada
obscuridade, determinando o imediato início da execução da pena imposta ao corréu Roger Angelotti Selski,
em autos próprios, junto ao sistema SEEU”.

Essa é a decisão atacada por meio da presente Carta Testemunhável.

Juízo de admissibilidade da Carta Testemunhável
b)
Da análise dos autos da Ação Penal Eleitoral 0000004-80.2017.6.16.0036, em trâmite pelo
juízo de Primeiro Grau, vê-se que a decisão que rejeitou os últimos embargos de declaração opostos contra
a que negou seguimento ao RESE do testemunhante foi publicada em 13/12/2021 (ID. 101514919), tendo a
presente Carta Testemunhável sido interposta na mesma data, portanto tempestivamente.
Da redação do art. 639 do Código de Processo Penal tem-se que:
Art. 639. Dar-se-á carta testemunhável:
I - da decisão que denegar o recurso;
Num. 43007607 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/07/2022 11:51:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072511511889400000041979366
Número do documento: 22072511511889400000041979366

II - da que, admitindo embora o recurso, obstar à sua expedição e seguimento para o juízo ad quem.

Segundo consta dos autos, a insurgência do testemunhante cinge-se à extensão a si do efeito
suspensivo concedido pelo juízo de origem ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo corréu, Roberto
Gomes de Lima, a fim de obstar o início da execução da pena imposta na sentença condenatória proferida
nos autos da Ação Penal 0000004-80.2017.6.16.0036.
É o que se infere do item “b” dos pedidos contidos nas razões recursais (ID. 42944904), o
qual se transcreve:
"b) que, após a apreciação do recurso por esse C. Tribunal Regional Eleitoral, nos moldes do art. 639 e ss. do
Código de Processo Penal, uma vez preenchidos todos os seus pressupostos de admissibilidade, seja-lhe
dado integral provimento no mérito, confirmando a tutela provisória requerida, com o fim de impedir que o
testemunhante inicie o cumprimento de sua pena enquanto pender de julgamento o Recurso em Sentido
Estrito interposto pelo corréu, o qual foi recebido com efeito suspensivo do decreto condenatório
anteriormente proferido.”

Vê-se, portanto, com clareza cristalina, que a pretensão do testemunhante não encontra
embasamento nas hipóteses legalmente previstas para o recurso manejado.
Do que se infere das razões de insurgência, o testemunhante não questiona a decisão de
intempestividade do RESE por ele interposto, mas sim busca obter a extensão do efeito suspensivo
concedido ao RESE de seu corréu, que foi admitido pelo juízo de 1º Grau.
A Carta Testemunhável, embora admissível no processo penal eleitoral, tem caráter residual,
somente sendo possível seu manejo caso inexistam recursos previstos para o caso e nas hipóteses
legalmente descritas no texto legal.
Embora tenha havido negativa de recebimento do recurso originário do testemunhante, contra
essa decisão não se insurgiu, não possuindo, ainda, legitimidade para questionar decisão relativa a recurso
interposto por corréu, recurso esse, aliás, admitido e em tramitação, não lhe sendo extensível o efeito
suspensivo atribuído ao outro.
No processo penal, os prazos são individuais para réus com diferentes procuradores,
contando-se-os individualmente do ato processual que marca seu início (art. 798, § 5º, CPP).
Dessa forma, não se pode pretender que o efeito suspensivo atribuído ao recurso admitido
aproveite àquele contra quem o trânsito em julgado já se operou. Nesse sentido, não merece reparos a
decisão proferida pelo juízo de origem que rejeitou os embargos de declaração (ID 42944894) ao afirmar:
"A previsão do artigo 580, do Código de Processo Penal refere-se a eventual aproveitamento dos efeitos da
decisão proferida no recurso, e não da decisão que recebe o recurso.”

Para aplicação do previsto no art. 580 do CPP, há necessidade de análise do mérito recursal,
a fim de que se verifique se os motivos do benefício não são de caráter estritamente pessoal. Nesse sentido:
Num. 43007607 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/07/2022 11:51:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072511511889400000041979366
Número do documento: 22072511511889400000041979366

AGRAVO REGIMENTAL NO PEDIDO DE EXTENSÃO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CPP. POSSIBILIDADE. SIMILITUDE ENTRE A SITUAÇÃO FÁTICA DO
PACIENTE E DO AGRAVADO QUANTO ÀS PROVAS DECLARADAS ILÍCITAS EM VIRTUDE DA
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A teor do art. 580 do CPP, na hipótese de concurso de agentes, verificada a identidade de situações fática
e processual, a decisão que beneficiar um deles, se fundada em motivos objetivos, aproveitará aos outros.
2. No caso, a anulação das provas colhidas dentro do domicílio do paciente beneficiava também o corréu,
porque também foram consideradas em desfavor dele na sentença. A busca veicular anterior ao ingresso no
imóvel, todavia, não foi atingida pela extensão de efeitos.
3. Agravo regimental do Ministério Público Federal não provido.
(STJ, AgRg no PExt no HC 707704/SP, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI, j. 05/04/2022)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2014. REGISTRO. DEPUTADO FEDERAL.
INELEGIBILIDADE. ART. 1°, INC. I, E, DA LEI COMPLEMENTAR N° 64/90. CRIME. JUSTIÇA COMUM.
DECRETAÇÃO. PRESCRIÇÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. EXTENSÃO. CORRÉU. ART.
580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESPROVIMENTO.
1. "Não compete à Justiça Eleitoral verificar a prescrição da pretensão punitiva e declarar a extinção da pena
imposta pela Justiça Comum" (AgR-RO nº 417432, Rel. Min. Arnaldo Versiani, PSESS de 28.10.2010).
2. A extensão da decretação da prescrição em favor de outros réus não se opera de forma automática,
somente se verificando nas hipóteses em que o benefício obtido pelo corréu não esteja fundado em razões
estritamente pessoais.
3. Agravo regimental desprovido.
(TSE, AgR em RO 193206/SP, Rel. Min. LUCIANA LÓSSIO, j. 16/10/2014)

Nesse contexto, verifica-se que a irresignação do recorrente não se amolda, exatamente, às
hipóteses de cabimento de Carta Testemunhável, previstas no art. 639 do CPP.
Contudo, dada a tempestividade do ajuizamento da presente e considerado o caráter residual
da Carta Testemunhável, inexistindo outro recurso previsto para o caso, com fulcro no princípio da primazia
da análise do mérito, conheço do recurso e passo à sua análise.

Mérito
c)
Em que pese o pedido inadequado, formulado pelo testemunhante, eventual provimento do
presente recurso implicaria na determinação de processamento do Recurso em Sentido Estrito por ele
interposto com fundamento no art. 581, XV, CPP, motivo pelo qual passa-se a analisá-lo.
Aduz o testemunhante nas razões do RESE interposto em 1ª Instância (ID 42944891):
Num. 43007607 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/07/2022 11:51:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072511511889400000041979366
Número do documento: 22072511511889400000041979366

"Em primeiro lugar, deve-se anotar que em data de 25/09/2020 houve a interposição do competente recurso
de apelação, três dias após a prolação da sentença nos presentes autos.
Da interposição do recurso, houve a oposição de embargos de declaração, porquanto pendia de debate a
questão envolvendo a aplicabilidade, in casu, do art. 600, do Código de Processo Penal.
Por essa razão é que o peticionário opôs tempestivos embargos de declaração, com vistas a infirmar os
fundamentos da decisão recorrida, precisamente em 27 de janeiro de 2021.”

Ocorre que o testemunhante parte de premissa falsa: a de que o recurso eleitoral interposto
pelo corréu Roberto em 25/09/2020 (não admitido pelo juízo
) lhe aproveitaria.
a quo
Conforme já asseverado, os prazos processuais nos processos criminais em que há mais de
um réu com procuradores distintos são contados individualmente, a partir do ato processual que lhes dá
início, nos termos do art. 798, § 5º, do CPP.
Ainda, aduz que existiria debate acerca da aplicação do disposto no art. 600, § 4º, do CPP ao
processo penal eleitoral. Tal debate inexiste, contudo.
É mansa a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral no sentido de que não se aplicam
aos processos criminais eleitorais o disposto na norma referida, uma vez que o Código Eleitoral possui
dispositivo expresso sobre a forma de interposição de recursos, em seu art. 362. Nesse sentido:
ELEIÇÕES SUPLEMENTARES 2013. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PENAL. APELAÇÃO.
SISTEMÁTICA DO CPP. INAPLICABILIDADE. INTERPOSIÇÃO DESACOMPANHADA DAS
RAZÕES RECURSAIS. EXTEMPORANEIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ESPECIALIDADE DA NORMA ELEITORAL. NECESSIDADE
DE APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. ART. 266
DO CE. INAPLICABILIDADE DO ART. 600, § 4º, DO CPP NOS FEITOS ELEITORAIS. VÍCIO
INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE.
ACLARATÓRIOS
INSERVÍVEIS
PARA
FINS
DE
PREQUESTIONAMENTO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. No acórdão embargado, o TSE manteve o aresto regional que concluiu pela
intempestividade do recurso criminal em virtude da ausência de juntada das razões recursais
no prazo assinalado pela lei eleitoral, qual seja, 10 dias, conforme dispõe o art. 362 do CE.
2. Sob o rótulo de omissão, os embargantes alegam omissão consistente no fato de o rito do
CPP ter sido determinado pelo Tribunal local, ao julgar o habeas corpus lá impetrado.
3. A referida tese não foi esquecida pelo aresto questionado, tendo sido enfrentada
expressamente e levando-se em consideração, inclusive, a decisão do writ impetrado na
origem, que não abordou a questão atinente à sistemática recursal.
4. Não há falar em omissão no ato judicial na hipótese em que órgão julgador prolator da
decisão explicita expressamente as razões de seu convencimento (ED-AgR-REspe nº
1-47/RJ, rel. Min. Henrique Neves da Silva, julgados em 10.12.2015, DJe de 15.2.2016),
hipótese dos autos.
5. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, o acolhimento dos embargos de
declaração, mesmo para fins de prequestionamento, pressupõe a existência, no acórdão
Num. 43007607 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/07/2022 11:51:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072511511889400000041979366
Número do documento: 22072511511889400000041979366

embargado, de algum dos vícios previstos no art. 275 do CE (ED-AgR-REspe nº 187-68/PR,
rel. Min. Luciana Lóssio, julgados em 28.3.2017, DJe de 20.4.2017).
6. Embargos de declaração rejeitados.
(TSE, ED no AgrR em Agravo de Instrumento nº 0000044-63.2013.6.09.0047, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 12/05/2022).

Prevê o art. 586 do Código de Processo Penal que o Recurso em Sentido Estrito será
interposto no prazo de 5 (cinco) dias.
Com efeito, verifica-se dos autos da APEl 0000004-80 que o termo inicial para interposição do
RESE pelo testemunhante foi a publicação no DJE do TRE/PR da decisão que inadmitiu seu Recurso
Eleitoral Inominado, em 07/06/2021 (ID. 88334412 dos autos da Ação Penal).
Disso, tem-se que o prazo para interposição do RESE com fulcro no art. 581, XV, do CPP
transcorreu em 14/06/2021, tendo o testemunhante protocolado seu recurso somente em 21/06/2021 (ID.
89565368 dos autos da Ação Penal), sendo, portanto, flagrantemente intempestivo:
PROCESSO PENAL. CARTA TESTEMUNHÁVEL. ARTIGOS 639 E 640 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL
TEMPESTIVIDADE.
CONHECIMENTO.
DESPROVIMENTO.
AGRAVO
DE
EXECUÇÃO
INTEMPESTIVO
1. Tempestiva a carta testemunhável, é conhecida.
2. No mérito, porque o Agravo de Execução Penal que o recorrente busca processamento é intempestivo, é
desprovida a Carta testemunhável não conhecida.
(TRF-4, CT 5000900-72.2022.4.04.7017, Rel. Desa. SALISE MONTEIRO SANCHOTENE, j. 10/05/2022)

Para além disso, como visto acima, para aplicação do previsto no art. 580 do CPP, há
necessidade de análise do mérito recursal, a fim de que se verifique se os motivos do benefício não são de
caráter estritamente pessoal. Portanto, inviável, neste momento processual e com os parcos elementos
postos nestes autos, conceder a extensão pretendida.
De todo modo, apenas a título argumentativo, fazendo uma análise perfunctória, verifica-se, a
princípio, a ausência de probalidade de êxito do RESE interposto por Roberto Gomes de Lima, eis que, ao
que tudo indica, a condenação dos réus já está acobertada pelo manto da coisa julgada, sendo indevida a
suspensão de cumprimento de pena requerida.
Por tais razões, de rigor o não provimento da Carta Testemunhável, dada a intempestividade
do recurso que ela pretende ver processado.

II - AGRAVO INTERNO
No que concerne ao Agravo Interno interposto pelo agravante/testemunhante contra a
decisão liminar que negou o pedido de extensão do efeito suspensivo concedido ao RESE manejado pelo
Num. 43007607 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/07/2022 11:51:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072511511889400000041979366
Número do documento: 22072511511889400000041979366

corréu Roberto Gomes de Lima, constata-se que é manifesta a perda superveniente do interesse recursal,
eis que o agravo interno tinha por única finalidade o deferimento da antecipação da tutela recursal pleiteada
na Carta Testemunhável ora em julgamento.
De outra vértice, deixo de acolher o pedido formulado pela Procuradoria Regional Eleitoral,
consistente na aplicação de multa em virtude da interposição de Agravo Interno manifestamente
improcedente, uma vez que não vislumbro que o agravante tenha excedido seu direito de ação.
Nesse contexto, não subsistindo mais interesse na obtenção de provimento jurisdicional a
amparar o prosseguimento do Agravo Interno, resta prejudicado o seu julgamento.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso interposto, por tempestivo, e, no
mérito, negar-lhe provimento, restando prejudicado o Agravo Interno pela perda de objeto.
É como voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0600098-37.2021.6.16.0036 - Ipiranga - PARANÁ -
RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: ROGER EDUARDO
ANGELOTTI SELSKI - Advogados do RECORRENTE: LEONARDO LUIS DA SILVA - PR92544,
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - PR63587-A, SERGIO LUIZ BELLOTTO JUNIOR -
PR36063-A, FERNANDO GUSTAVO KNOERR - PR21242-A - RECORRIDO: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Roberto
Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 20.07.2022.
Num. 43007607 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/07/2022 11:51:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072511511889400000041979366
Número do documento: 22072511511889400000041979366